Tribunal: TJDFT
Processo: 0704478-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0704478-04.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: BRENDON CAIO SILVA ARAUJO LACERDA AGRAVADO: INSTITUTO AOCP, DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Brendon Caio Silva Araújo Lacerda contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Processo n° 0700561-20.2024.8.07.0018, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência. A tutela antecipada foi deferida para determinar aos Agravados que autorizem a participação do Agravante nas demais etapas do certame e lhe oportunize realizar o teste de aptidão física (Id. 55734543). O Distrito Federal interpôs Agravo Interno (Id. 55880885). Todavia, antes do julgamento dos recursos, foi proferida sentença na origem, que julgou procedentes os pedidos formulados na petição inicial1. Diante do exposto, o Agravo de Instrumento está prejudicado pela perda superveniente do seu objeto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento e do Agravo Interno. Publique-se e intimem-se. Brasília, 21 de maio de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora